Tribunal: STF
Processo: HC 120743
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-14
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE PROVA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. O fato de ter sido declarada extinta a punibilidade do cidadão, presente o cumprimento das condições alusivas à suspensão condicional da pena, não implica o prejuízo da impetração. 



    RÉU – INTERROGATÓRIO. Realizado o interrogatório segundo a legislação de regência, descabe pretender a aplicação da Lei superveniente – de nº 11.719/2008 –, no que previu, como momento próprio para ouvir-se o acusado, o término da instrução.